Tribunal: TJMT
Processo: 1013182-53.2023.8.11.0000
Órgão julgador: MARILSEN ANDRADE ADDARIO
Órgão colegiado: Primeira Turma de Câmaras Cíveis Reunidas de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-07-04
Data de publicação: 2024-07-12

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA TURMA DE CÂMARAS CÍVEIS REUNIDAS DE DIREITO PRIVADO

NÚMERO ÚNICO
:1013182-53.2023.8.11.0000

CLASSE:
AÇÃO RESCISÓRIA (47)

ASSUNTO:
[INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL, ESTABELECIMENTOS DE ENSINO]

RELATOR:
DES(A).MARILSEN ANDRADE ADDARIO

TURMA JULGADORA:
[DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO, DES(A). DIRCEU DOS SANTOS, DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES, DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, DES(A). SEBASTIAO DE MORAES FILHO]

PARTE(S):
[ALEXANDRE ALMEIDA DE ARRUDA - CPF: 051.061.551-18 (ADVOGADO), OLIVIO GLAUBER DE MAMAN SGUAREZI - CPF: 038.553.461-27 (AUTOR), RENAN PHELIPE SANTOS VILELA - CPF: 036.712.821-77 (ADVOGADO), INSTITUICAO EDUCACIONAL MATOGROSSENSE-IEMAT - CNPJ: 02.485.183/0001-08 (REU), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), ANA CAROLINA RONDON PESSOA DOS SANTOS - CPF: 788.760.281-53 (ADVOGADO), RENATA CRISTALDO DA SILVA ALENCASTRO -
CPF: 003.836.321-61 (ADVOGADO), TANZILA LOPES OLAZAR REGES - CPF: 023.248.711-14 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, aPRIMEIRA TURMA DE CÂMARAS CÍVEIS REUNIDAS DE DIREITO PRIVADOdo Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).SEBASTIAO DE MORAES FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
À UNANIMIDADE, JULGOU IMPROCEDENTE A AÇÃO RESCISÓRIA, NOS TERMOS DO VOTO DA RELATORA.

E M E N T
A

AÇÃO RESCISÓRIA – PRETENDIDA DESCONSTITUIÇÃO DO ACÓRDÃO PROFERIDO NO JULGAMENTO DO RECURSO DE APELAÇÃO INTERPOSTO CONTRA A SENTENÇA PROFERIDA NOS AUTOS DA AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C INEXIGIBILIDADE DE DÉBITOS E INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – IMPROCEDÊNCIA DOS PEDIDOS MANTIDA – FUNDAMENTO NO INCISO VIII DO ARTIGO 966 DO CPC/15 – ERRO DE FATO INEXISTENTE – IMPROCEDÊNCIA.

Admite-se a ação rescisória como instrumento processual excepcional, desde que presente uma das hipóteses previstas no artigo 966 do CPC/15.

Se no caso dos autos o que se está a rechaçar é justamente o resultado do julgamento por manifesta discordância com a interpretação dada ao conjunto fático probatório dos autos, vê-se que a pretensão da parte autora abriga mera irresignação de mérito, a qual não desafia ação
rescisória.-

R E L A T Ó R I O

EXMA. SRA. DESA. MARILSEN ANDRADE ADDARIO (RELATORA):

Egrégia Câmara:

Trata-se de Ação Rescisória com pedido de tutela de urgência cautelar, apresentada por
OLIVIO GLAUBER DE MAMAN SGUAREZ
em face de
INSTITUIÇÃO EDUCACIONAL MATOGROSSENSE-IEMAT
, com o objetivo de rescindir o acórdão que negou provimento ao recurso de apelação interposto pela autora (ID 171153177), mantendo inalterada a sentença que julgou improcedente a
Ação Declaratória de Inexistência de Débito c/c Obrigação de Fazer e Indenização por Danos Morais
, que tramitou perante a 2aVara Cível de Várzea Grande/MT, revogou a liminar outrora concedida, condenou o autor ao pagamento das custas e despesas processuais, bem como ao pagamento dos honorários advocatícios fixados em 10% do valor da causa, ficando suspensa sua exigibilidade por ser beneficiário da gratuidade de justiça. Ainda, julgou procedente a reconvenção para condenar o reconvindo ao
pagamento da quantia de R$ 17.753,25 (dezessete mil setecentos e cinquenta e três reais e vinte e cinco centavos), com incidência de juros de mora a partir da citação e correção monetária a partir da data do vencimento da prestação, bem como condenar o reconvindo ao pagamento das custas e despesas processuais, além dos honorários advocatícios fixados em 15% do valor da condenação devidamente atualizado, ficando suspensa a exigibilidade por ser beneficiário da gratuidade de justiça (ID 171153176).

Sustenta a parte autora que ingressou com
A Ação Declaratória de Inexistência de Débito c/c Obrigação de Fazer e Indenização por Danos Morais com Pedido de Tutela de Urgência
para discutir a cobrança de valores relativos à trava sistêmica do FIES, ao argumento de que ao ingressar no curso de medicina, conseguiu o financiamento estudantil no percentual de 96,89%, ficando responsável pelo pagamento de apenas 3,11% da mensalidade.

Assevera que a mensalidade do curso de medicina corresponde ao valor de R$ 8.759,10 (oito mil setecentos e cinquenta e nove reais e dez centavos), montante este financiado na proporção de 96,89%, sendo devido pelo autor apenas o percentual de 3,11%, o que representa a quantia de R$ 270,90 (duzentos e setenta reais e noventa centavos), e um saldo devedor de R$ 14.120,90 (quatorze mil cento e vinte reais e noventa centavos) referente aos semestres de 2014/02 até 2018/02 e não R$ 59.351,58 (cinquenta e nove mil trezentos e cinquenta e um reais e cinquenta e oito centavos) como exigido pela IES.

Sob tais argumentos, propôs a presente
Ação Rescisória
, sustentando a ocorrência de violação ao inciso VIII do artigo
966 do CPC/15, requerendo a procedência da demanda para que o acórdão seja rescindido.

Por fim, pugnou liminarmente pela concessão da tutela de urgência para suspender os efeitos da sentença com relação a toda e qualquer cobrança relacionada aos autos.

A liminar foi deferida ID 171650654.

Devidamente intimada, a parte requerida apresentou contestação (ID 176247695) requerendo, preliminarmente, o indeferimento do pedido de justiça gratuita. No mérito, sustenta inexistir fundamento jurídico para a propositura da ação rescisória.

É o
relatório.-

SUSTENTAÇÃO ORAL

ADVOGADO ERNANI MEYER FILHO, OAB/PR No 71590 E HUDSON FIGUEIREDO SERROU BARBOSA, OAB MT11370-A.

V

O

T

O
(
PRELIMINAR – JUSTIÇA GRATUITA
)

EXMA. SRA. DRA. MARILSEN ANDRADE ADDARIO

(RELATORA):

Egrégia Câmara:

Conforme relatado, a IES requer, preliminarmente, o indeferimento do pedido de assistência judiciária gratuita formulado pelo autor na inicial ao fundamento de que não há nos autos provas da alegada hipossuficiência.

Analisando detidamente os autos, verifica-se que ao contrário do alegado pela
IEs
o autor não formulou em sua inicial pedido de assistência judiciária gratuita, tendo inclusive realizado o recolhimento do montante devido para distribuição da demanda, conforme petição de ID 171220732 e demais documentos que a instruem nos movimentos de ID 171220733 e ID 171220734.

Assim,
rejeito a preliminar
e passo a análise do
mérito.-

VOTO - MÉRITO

EXMA. SRA. DRA. MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Egrégia Câmara:

É cediço que os vícios aptos a permitir a admissibilidade da ação rescisória estão previstos em um rol restritivo, nos oito incisos do artigo 966 do CPC/15,
in
verbis
:

“Art. 966. A decisão de mérito, transitada em julgado, pode ser rescindida quando:

I –
se
verificar que foi proferida por força de prevaricação, concussão ou corrupção do juiz;

II –
for
proferida por juiz impedido ou por juízo absolutamente incompetente;

III – resultar de dolo ou coação da parte vencedora em detrimento da parte vencida ou, ainda, de simulação ou colusão entre as partes, a fim de fraudar a lei;

IV –
ofender
a coisa julgada;

V –
violar
manifestamente norma jurídica;

VI –
for
fundada em prova cuja falsidade tenha sido apurada em processo criminal ou venha a ser demonstrada na própria ação rescisória;

VII – obter o autor, posteriormente ao trânsito em julgado, prova nova cuja existência ignorava ou de que não pôde fazer uso, capaz, por si só, de lhe assegurar pronunciamento favorável;

VIII – for fundada em erro de fato verificável do exame dos autos.”

Depreende-se do dispositivo acima que a ação rescisória não se presta simplesmente à reapreciação da matéria sobre a qual se operou a coisa julgada.

Nesse sentido lecionam Luiz Guilherme Marinoni, Sérgio Cruz
Arenhart
e Daniel
Mitidiero
,
verbis
:

"Ação rescisória é uma ação que visa desconstituir a coisa julgada. Tendo em conta que a coisa julgada concretiza no processo o princípio da segurança jurídica - substrato indelével do Estado Constitucional - a sua propositura só é admitida em hipóteses excepcionais, devidamente arroladas de maneira taxativa pela legislação (art. 966, CPC).". (in Comentários ao
Código de Processo Civil, vol. XV, Ed. Revista dos Tribunais, 2016, p. 306).

Na hipótese dos autos, verifica-se que ao contrário do que alega do autor, o caso dos autos não compreende a hipótese do inciso VIII do artigo 966 do CPC/15.

Isso porque, extrai-se dos autos que o autor ajuizou a
Ação Declaratória de Inexistência de Débito c/c Obrigação de Fazer e Indenização por Danos Morais com Pedido de Tutela de Urgência
para discutir a cobrança de valores relativos à diferença da semestralidade não coberta pelo financiamento estudantil FIES em razão da trava sistêmica implementada pelo FNDE, requerendo em caráter liminar que a IES fosse compelida a emitir os boletos referente apenas ao percentual de 3,11% da mensalidade por ser beneficiário do FIES no percentual de 96,89% (ID 171153182).

Ao apreciar o feito, o juízo condutor julgou improcedente a pretensão autoral por entender que a cobrança realizada pela IES era legítima em razão da trava sistêmica implementada pelo FNDE por meio da Portaria Normativa no 04/2017, conforme trecho abaixo transcrito (ID 171153176).

“[...] Logo, uma vez que houve limitação no valor financiado, e, por outro lado, o autor assumiu obrigações contratuais com a instituição de ensino, a pretensão da parte autora não merece prosperar, senão vejamos.

Em razão da natureza jurídica do contrato de prestação de serviços educacionais, que é bilateral e gera
obrigações a serem cumpridas por ambas as partes, o múnus da parte autora constitui-se em demonstrar que cumpriu com a obrigação contraída, isto é, a realização dos pagamentos das mensalidades, conforme acordado.

Por outra senda, ainda que se trate de relação de consumo, envolvendo responsabilidade objetiva, não se pode olvidar a necessidade de se demonstrar a efetiva falha do prestador de serviços e, in
casu
, o autor sequer apontou qualquer vício ou defeito capaz de macular a vontade das partes firmadas no contrato de prestação de serviços educacionais, que previu expressamente que o valor da mensalidade seria fixado.

Portanto, não pode o autor alegar desconhecimento do valor integral das mensalidades, já que a cada semestre firmava contrato de prestação de serviços educacionais com a requerida. Ademais, o pagamento da diferença decorre do próprio sistema do FIES, segundo a Portaria Normativa n. 04/2017 do MEC, acima já transcrita, valendo o registro que o FIES apenas dá suporte financeiro ao estudante, não substituindo sua obrigação assumida perante a instituição de ensino, razão pela qual tenho como devida a cobrança dos valores referente a diferença entre o valor financiamento e o valor praticado a título de mensalidade escolar.

Outrossim, no que diz respeito ao pedido de indenização pelo dano moral que alega ter sofrido, tenho que este também não prospera, pois inexiste no caso a prática de ato ilícito por parte da requerida que efetuou a cobrança
pautada em contrato firmado entre as partes e Portarias Normativas, inexiste a consolidação dos elementos que caracterizam a responsabilidade civil e, por consequência, o dever reparatório. [...].”

Inconformado o autor interpôs recurso de apelação, ao qual foi negado provimento ao fundamento de que sendo o aluno beneficiário do FIES no percentual de 96,89% havendo saldo remanescente não coberto pelo financiamento estudantil a quitação da diferença deve ser suportada pelo acadêmico, conforme voto abaixo transcrito (ID 171153177).

“VOTO

EXMA. SRA. DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Cinge-se dos autos que
OLIVIO GLAUBER DE MAMAN SGUAREZI
ajuizou a ação declaratória de inexistência de débito c/c obrigação de fazer e reparação por danos morais em face da
INSTITUIÇÃO EDUCACIONAL MATOGROSSENSE - IEMAT
, onde o autor alega, em suma, que matriculou no curso de medicina oferecido pela ré no segundo semestre do ano de 2015, e aderiu ao plano de financiamento do FIES, no importe de 96,89%, sendo aditado semestralmente obedecendo as regras do contrato.

Destaca que sem nenhuma justificativa a instituição de ensino começou a cobrar valores adicionais.

Relata que as cobranças são indevidas, pois o montante compreendido das mensalidades é repassado integralmente pelo Governo Federal à requerida, porém tal inadimplemento está impossibilitando o autor de realizar a sua rematrícula e renovação e o aditamento do FIES, motivo pelo qual propôs a presente demanda.

Após regular tramitação do feito, o Magistrado a quo julgou improcedentes os pedidos da inicial, no qual insurge o apelante pugnando pela reforma integral.

Pois bem. Inicialmente, mister se faz constar que o contrato de prestação de serviço educacional submete-se às regras do código de defesa do consumidor, por ser uma relação de consumo, nos termos dos artigos 2o e 3o do CDC, já que o serviço promovido pela instituição de ensino foi adquirido pela apelada na qualidade de destinatário final.

No caso em apreço, de acordo com o extrato do Sistema de Financiamento ao Estudante acostado na própria inicial (Id 133759170), o percentual financiado ao autor, ora apelante, era no importe 96,89%, de modo que o financiamento junto ao FIES era parcial.

Ocorre que, inexiste nos autos qualquer comprovante que demonstre a liquidação do percentual remanescente (3,11%) ou qualquer outro documento apto a comprovar a inexistência desse saldo residual.

Dessa forma, apesar da presente ação tratar de relação de consumo, o recorrente não está dispensado de cooperar para o deslinde do feito. Sendo impossível impor à
recorrida o ônus de produzir prova negativa - de que o autor não pagou o remanescente relativo ao financiamento junto ao FIES -, caberia a ele provar o fato constitutivo de seu direito, nos termos do artigo 373, I do CPC.

Desse modo, havendo provas no sentido da existência de previsão contratual de cobertura parcial das mensalidades, com dever de a parte promovente quitar a diferença de forma particular, conforme aditamentos juntados com a própria inicial, a manutenção da sentença de improcedência é medida que se impõe.

A propósito, segue entendimento jurisprudencial sobre o tema em casos análogos,
verbis
:

“APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXIGIBILIDADE DE DÉBITO C/C REPETIÇÃO DE INDÉBITO E INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS –
ACADÊMICO DE CURSO DE ENGENHARIA MECÂNICA BENEFICIÁRIO DE FINANCIAMENTO ESTUDANTIL ( FIES) DE 89,23% DO VALOR DO CURSO
– INSTITUIÇÃO DE ENSINO SUPERIOR QUE PROMOVE AUMENTO DA MENSALIDADE EM PERCENTUAL SUPERIOR AO PREVISTO NO CONTRATO ASSINADO ENTRE O ALUNO E O ENTE GOVERNAMENTAL RESPONSÁVEL PELO FINANCIAMENTO ESTUDANTIL ( FIES)– INCIDÊNCIA DO CÓDIGO DE DEFESA DO CONSUMIDOR – UNIVERSIDADE QUE ACEITOU O ALUNO SABENDO DA EXISTÊNCIA DO FINANCIAMENTO ESTUDANTIL –
DIFERENÇA DO VALOR DAS MENSALIDADES QUE NÃO PODE SER COBRADA DO ALUNO – –
COBRANÇA PARCIALMENTE DEVIDA – COTA PARTE (10,77%) DE RESPONSABILIDADE DO ALUNO – EXIGIBILIDADE MANTIDA – NÃO OCORRÊNCIA DE ATO ILÍCITO
– AUSÊNCIA DE PRESSUPOSTOS DA RESPONSABILIDADE CIVIL – DANO MORAL NÃO CONFIGURADO –PENDÊNCIAS ANTERIORES E LEGÍTIMAS EM NOME DO DEVEDOR – APLICAÇÃO DA SÚMULA No 385 DO STJ – DEVER REPARATÓRIO AFASTADO – RECURSO E PROVIDO.

O dano moral exige prova cabal e inequívoca de três pressupostos essenciais: conduta lesiva do agente (ato ilícito), nexo causal e prejuízo efetivo (dano). Ausente um destes requisitos, inviável deferir-se a reparação.

Quando, por ocasião da inscrição negativa ou do protesto, existir, em nome do devedor, outros registros de débitos legítimos, não há que se falar em reparação por dano moral” (TJ-MT 10135089420178110041 MT, Relator: DES. DIRCEU DOS SANTOS, Data de Julgamento: 13/04/2022, Terceira Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 18/04/2022)

“APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C OBRIGAÇÃO DE FAZER E REPARAÇÃO POR DANOS MORAIS – COBRANÇA RELATIVA A SERVIÇOS EDUCACIONAIS –
ALUNO
BENEFICIÁRIO DO FIES – FINANCIAMENTO DE 91,70% DOS ENCARGOS EDUCACIONAIS – NEGATIVA DE REMATRÍCULA E ADITAMENTO AO FIES – SALDO RESIDUAL EVIDENCIADO – INEXISTÊNCIA DE PROVA MÍNIMA DO PAGAMENTO – ÔNUS DO AUTOR – SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA MANTIDA
– RECURSO DESPROVIDO. Não sendo o autor beneficiário do financiamento junto aos FIES no percentual de 100%, cabe a ele efetuar o pagamento do saldo remanescente, o que foi comprovado nos autos, tendo em vista que o demandante é beneficiário de apenas de 91,70% do financiamento junto ao FIES, sendo, pois, de sua responsabilidade o adimplemento dos 8,30%. Em que pese exista o instituto de inversão do ônus da prova, a parte autora não pode ser eximida de comprovar os fatos constitutivos de seu direito,
ex
vi do art. 373, I, do CPC, de modo que a manutenção da improcedência dos seus pedidos é medida que se impõe” (TJ-MT - AC: 10411463420198110041 MT, Relator: DESA ANTÔNIA SIQUEIRA GONCALVES, Data de Julgamento: 23/09/2020, Terceira Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 29/09/2020)

Ante o exposto,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso, mantendo a sentença proferida pelo magistrado de primeiro grau, por seus próprios e jurídicos fundamentos.

Em razão do trabalho adicional na fase recursal, majoro a verba honorária de 10 para 15% (quinze por cento)
sobre o valor da causa, com fulcro no art. 85, §11 do CPC, cuja exigibilidade da verba fica suspensa por força do art. 98, §3o do mesmo Códex.

É como voto.”

Assim, verifica-se que o caso dos autos não compreende a hipótese do inciso VIII do artigo 966 do CPC/15, pois ao contrário do que tenta fazer crer o autor, constou no acórdão expressamente que eventual saldo remanescente não coberto pelo FIES deve ser quitado pelo aluno, não estando a cobrança
adstrita
apenas ao percentual de 3,11%.

Sobre o erro de fato, confira-se o que esclarece a jurisprudência do STJ,
verbis
:

"o erro de fato supõe fato suscitado e não resolvido, porque o fato não alegado fica superado pela eficácia preclusiva do julgado - tantum
iudicatum
quantum
disputatum

debeat
(artigo 474, do CPC). Em
conseqüência
, o erro que justifica a rescisória é aquele decorrente da desatenção do julgador quanto à prova, não o decorrente do acerto ou desacerto do julgado em decorrência da apreciação dela porquanto a má valoração da prova encerra injustiça, irreparável pela via rescisória"
(REsp 839.499/MT, Rel. Ministro LUIZ FUX, PRIMEIRA TURMA, julgado em 28/08/2007, DJ 20/09/2007 p. 234).

Por todo o exposto, considerando que no caso dos autos o que se está rechaçando é justamente o resultado do julgamento, por
manifesta discordância com a interpretação dada ao conjunto fático probatório dos autos, vê-se que a pretensão da parte autora abriga mera irresignação de mérito, a qual não desafia ação rescisória.

Sobre o tema, confira a jurisprudência consolidada:

AÇÃO RESCISÓRIA – SENTENÇA DE PARCIAL PROCEDÊNCIA DE PEDIDOS EM AÇÃO DE COBRANÇA DE SEGURO OBRIGATÓRIO/DPVAT – FUNDAMENTAÇÃO NOS INCISOS III E VII DO ARTIGO 485 DO CPC/1973 – AUSÊNCIA DE DEMONSTRAÇÃO PELO AUTOR DE QUE O DESCONHECIA O ALEGADO PAGAMENTO ADMINISTRATIVO E DOS MOTIVOS DE FORÇA MAIOR QUE O IMPEDIU DE ALEGAR NO MOMENTO OPORTUNO OU QUE O TERIA IMPEDIDO DE APRESENTÁ-LOS ANTERIORMENTE – REDISCUSSÃO DOS FATOS E PROVAS – IMPOSSIBILIDADE – PRECEDENTES DO STJ E DO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DE MATO GROSSO - RESCISÓRIA JULGADA IMPROCEDENTE. A ausência de comprovação pelo autor de que desconhecia o alegado fato/documento novo, bem como a falta de demonstração de motivo de força maior que o impediu de alegar no momento oportuno ou que o teria impedido de apresentá-los anteriormente, ônus do qual não se desincumbiu, acarreta na improcedência do pedido em ação rescisória fundamentado no artigo 485, VII do CPC/1973.“(...) 6. A ação rescisória, remédio processual destinado a desconstituir julgado tutelado pela res
iudicata
, não é servil à correção de eventual injustiça na equivocada apreciação do
acervo fático das provas. Deveras, a Corte de origem novamente avaliou o laudo pericial e interpretou essa prova em um juízo tipicamente de recurso apelação, no qual essa irresignação recursal é quase sempre imbuída de efeito devolutivo. Sucede que
, no bojo de ação rescisória, a fortiori na hipótese de seu ajuizamento por ofensa literal a dispositivo de lei, é defeso ao magistrado fazer nova incursão na prova dos autos para a sua nova reapreciação. Isso acabaria transmutando a ação rescisória em mero sucedâneo recursal, com a finalidade de obter-se uma terceira instância revisora de fatos e de provas, que é repudiado pelo nosso ordenamento. Precedente: AR 4.364/RJ, Relator Ministro Benedito Gonçalves, Primeira Seção, DJ de 2 de agosto de 2010 7
. No caso sub examinem, a Corte de origem, para chegar
onde
chegou, procedeu à análise vertical do laudo pericial para considerá-lo imprestável à luz dos critérios estabelecidos nos
arts
. 9o e 10 da Lei n. 4.870/65. Nesse sentido, consta do acórdão recorrido que o método empregado pelo experto do Juízo, qual seja, a diferença entre o preço que foi cobrado pelas vendas e o valor que deveria ter sido praticado de acordo com os critérios apurados pela FGV, suprimiu premissas inarredáveis. Logo, consta-se a impropriedade da avaliação exercida pelo Tribunal a quo, que, no bojo de ação rescisória, sindicou sobre equivocada avaliação da prova. 8. Recurso especial conhecido e provido” (REsp 934.078/DF, Rel. Ministro BENEDITO GONÇALVES, PRIMEIRA TURMA, julgado em 12/04/2011,
DJe
18/04/2011).Prejudicada a análise do pedido alicerçado no artigo 485, III do CPC/1973, visto que, apreciá-lo,
consistiria em aceitar o documento como novo, bem como, os fatos referentes à quitação pela via administrativa como novos, o que não foi possível em razão da ausência de demonstração pelo autor de que o desconhecia o alegado pagamento administrativo e dos motivos de força maior que o impediu de alegar no momento oportuno ou que o teria impedido de apresentá-los anteriormente, bem como, em razão da apreciação dessa alegação no Recurso de Apelação n. 136089/2013.”
(
N.U
0037977-87.2016.8.11.0000, AR 37977/2016, DESA.NILZA MARIA PÔSSAS DE CARVALHO, PRIMEIRA TURMA DE CÂMARAS CÍVEIS REUNIDAS DE DIREITO PRIVADO, Julgado em 06/09/2018, publicado no DJE 21/09/2018). (
g.n
.).

“AÇÃO RESCISÓRIA - COBRANÇA DE INDENIZAÇÃO SEGURO DPVAT - PEDIDO DE REFORMA FUNDADO EM SUPOSTO DOCUMENTO NOVO - ARITIGO 485, VII DO CPC - INAPLICABILIDADE - TENTATIVA DE REEXAME E REDISCUSSÃO DA CAUSA - IMPROCEDÊNCIA DA AÇÃO.O documento novo a que alude a lei (artigo 485, VII do CPC) é aquele que já existia ao tempo em que a sentença foi prolatada, mas que dele não se tinha conhecimento, ou aquele de que a parte não pôde fazer uso, não aquele produzido pelo autor após o trânsito em julgado da sentença. Na hipótese, as autorizações de pagamento não podem ser reconhecidas como comprovante de pagamento, nem mesmo podem ser tidas como documento novo na forma da lei.”
(
N.U
0121209-31.2015.8.11.0000, AR 121209/2015, DESA.CLEUCI
TEREZINHA CHAGAS PEREIRA DA SILVA, SEGUNDA TURMA DE CÂMARAS CÍVEIS REUNIDAS DE DIREITO PRIVADO, Julgado em 07/04/2016, publicado no DJE 18/04/2016).

Desta forma, descabida a pretensão autoral de rescindir a sentença, pois inexistente qualquer das hipóteses insculpidas no artigo 966 do CPC/15.

Ante o exposto,
JULGO IMPROCEDENTE
a presente Ação Rescisória, nos termos do inciso I do artigo 487 do CPC/15, por consequência, condeno a parte autora ao pagamento das custas e honorários advocatícios que fixo em 10% sobre o valor da causa. Caso seja unânime o resultado do julgamento, fica autorizado à parte requerida o levantamento da multa.

É como
voto.
-

V O T O

EXMO. SR. DES
. SEBASTIÃO BARBOSA FARIAS
(1o VOGAL)
:

Peço vista dos autos para melhor análise da matéria.

V O T O

EXMA. SRA.
DESA. NILZA MARIA PÔSSAS DE CARVALHO
(2
a
VOGAL
)
:

Aguardo pedido de vista.

V O T O

EXMO. SR.
DES. SEBASTIÃO DE MORAES FILHO
(3o VOGAL)
:

Aguardo pedido de vista.

V O T O

EXMO. SR.
DES. GUIOMAR TEODORO BORGES
(4
a
VOGAL
- CONVOCADO
)
:

A
guardo o pedido de vista.

V O T O

EXMO. SR. DES
. DIRCEU DOS SANTO
(5o VOGAL - CONVOCADO)
:

Aguardo pedido de vista.

EM
01

DE
FEVEREIR
O

DE 202
4
:

ADIADA A CONCLUSÃO DE JULGAMENTO, EM FACE DO PEDIDO DE VISTA DO 1o VOGAL (DES. SEBASTIÃO BARBOSA FARIAS). OS DEMAIS AGUARDAM (2a VOGAL (DESA. NILZA MARIA PÔSSAS DE CARVALHO), 3o VOGAL (DES. SEBASTIÃO DE MORAES FILHO), 4o VOGAL (DES. GUIOMAR TEODORO BORGES) E 5o VOGAL (DES. DIRCEU DOS SANTOS)).

SESSÃO DE
4 DE JULHO DE 2024 (CONTINUAÇÃO DE JULGAMENTO):

V O T O
(VISTA)

EXMO. SR.
DES. SEBASTIÃO BARBOSA FARIAS

(
1
o VOGAL):

Na qualidade de vogal pedi vista dos autos.

Trata-se de Ação Rescisória com pedido de tutela de urgência cautelar, apresentada por

OLIVIO GLAUBER DE MAMAN SGUAREZ
em face de

INSTITUIÇÃO EDUCACIONAL MATOGROSSENSE-IEMAT
, com o objetivo de rescindir o acórdão que negou provimento ao recurso de apelação interposto pela autora (ID 171153177), mantendo inalterada a sentença que julgou improcedente a
Ação Declaratória de Inexistência de Débito c/c Obrigação de Fazer e Indenização por Danos Morais
, que tramitou perante a 2aVara Cível de Várzea Grande/MT, revogou a liminar outrora concedida, condenou o autor ao pagamento das custas e despesas processuais, bem como ao pagamento dos honorários advocatícios fixados em 10% do valor da causa, ficando suspensa sua exigibilidade por ser beneficiário da gratuidade de justiça. Ainda, julgou procedente a reconvenção para condenar o reconvindo ao pagamento da quantia de R$ 17.753,25 (dezessete mil setecentos e cinquenta e três reais e vinte e cinco centavos), com incidência de juros de mora a partir da citação e correção monetária a partir da data do vencimento da prestação, bem como condenar o reconvindo ao pagamento
das custas e despesas processuais, além dos honorários advocatícios fixados em 15% do valor da condenação devidamente atualizado, ficando suspensa a exigibilidade por ser beneficiário da gratuidade de justiça (ID 171153176).

Sustenta que o acórdão possui erro de fato verificável no exame dos autos, uma vez que “o voto se baseou no argumento que o valor cobrado pela ré correspondia aos 3,11% (três, onze por cento) que o FIES não abarcava e não a suposta diferença da trava sistêmica [...]”, e, “[...]
data máxima vênia
ao voto da relatora, existiam pelo menos
três provas que demonstram
que o valor cobrado pela ré e discutida na ação judicial
não se trata dos 3,11% residual do autor e sim, valor muito maior, referente a trava sistêmica
.” (Id. 171153167, pág. 4-5)

Defende que a ação é cabível nos termos do Art. 966, VIII do CPC/2015.

Ao final requereu a procedência da ação.

Pois bem.

Após detida análise dos autos, hei por bem, acompanhar o voto da Exma. Desa. Relatora.

O art. 966, VIII do CPC disciplina que é cabível a ação rescisória quando “
for fundada em erro de fato verificável do exame dos autos.”

Quanto ao erro de fato, esclareço que “O erro de fato que autoriza a rescisão do julgado é aquele decorrente de má percepção dos fatos pelo magistrado,
e não aquele decorrente da valoração jurídica dada pelo magistrado
, como no caso"
( AR
4.158/
RN ,
rel. Ministro Antônio Saldanha Palheiro, Terceira Seção, julgado em 24/03/2021,
DJe
05/04/2021). (Destaquei)

Ocorre que, da simples leitura da inicial desta ação rescisória se verifica que não há erro de fato, mas sim que a parte autora busca discutir em sede de ação rescisória a valoração das provas, o que não é admitido.

Tanto é assim que afirma que “
existiam pelo menos
três provas que demonstram
que o valor cobrado pela ré e discutida na ação judicial
não se trata dos 3,11% residual do autor e sim, valor muito maior, referente a trava sistêmica
.” (Id. 171153167, pág. 5), ou seja, é nítido que busca rediscutir as provas dos autos.

Em outras palavras, a parte autora utiliza a ação rescisória como sucedâneo recursal, o que não é admitido em nosso ordenamento jurídico.

Nesse contexto, registro que há impossibilidade de se utilizar a ação rescisória como sucedâneo recursal é entendimento pacífico no Superior Tribunal de Justiça. Confira-se:

PROCESSUAL CIVIL E ADMINISTRATIVO. AGRAVO INTERNO NA AÇÃO RESCISÓRIA. ACÓRDÃO RESCINDENDO. CORTE ESPECIAL. EMBARGOS DE DIVERGÊNCIA. MILITAR TEMPORÁRIO. INCAPACIDADE DEFINITIVA PARA O SERVIÇO MILITAR. ACIDENTE. ATIVIDADE ESPORTIVA ALHEIA AO SERVIÇO. REFORMA. IMPOSSIBILIDADE.
ERRO DE FATO
.
DESCARACTERIZAÇÃO
. VIOLAÇÃO DIRETA E LITERAL DE LEI. INEXISTÊNCIA.
REEXAME DE PROVAS. VIA PROCESSUAL INADEQUADA
.

1. "A ação rescisória fundada em erro de fato, nos termos do art. 966, VIII e § 1o, do CPC/2015 (CPC/1973, art.
485, IX, §§ 1o e 2o), pressupõe que o acórdão rescindendo tenha admitido um fato inexistente, ou considerado inexistente um fato efetivamente ocorrido, que seja relevante e capaz de conduzir à modificação do resultado do julgamento, sendo indispensável, em ambos os casos, não ter havido controvérsia nem pronunciamento judicial a respeito" (AR n. 6.258/DF, Rel. Ministro RAUL ARAÚJO, CORTE ESPECIAL, julgado em 15/12/2021,
DJe
18/12/2022 - grifei).

2. No presente caso, a alegação de que o acidente incapacitante do autor não teria ocorrido durante a prática esportiva alheia ao serviço militar temporário, mas em decorrência da atividade castrense, foi objeto de enfrentamento no acórdão rescindendo, não se podendo cogitar, portanto, de erro de fato.

3.
A ação rescisória, segundo o entendimento desta Corte, não é o meio adequado para corrigir suposta injustiça do julgado rescindendo, apreciar má interpretação dos fatos, reexaminar as provas produzidas ou complementá-las
.

4. Como está claro no acórdão rescindendo, o acidente que acarretou a incapacidade para a atividade castrense decorreu de prática esportiva alheia ao próprio serviço militar.
Com isso, a violação da lei, se reconhecida sob esse enfoque, será meramente reflexa, dependendo da prévia constatação de equívoco na apreciação das provas dos autos,
o que não se admite na via rescisória, que não constitui sucedâneo recursal
.

5. Inalterado o contexto fático dos autos quanto à origem da incapacidade, não há falar em afronta direta e literal a disposição de lei, sendo certo que o acórdão rescindendo está assentado em acórdão da própria CORTE ESPECIAL sobre a mesma matéria (
EREsp
n. 1.123.371/RS, Relator originário Ministro OG FERNANDES, Relator para acórdão Ministro MAURO CAMPBELL MARQUES, julgado em 19/9/2018,
DJe
12/3/2019), que solucionou divergência entre a QUINTA a SEGUNDA TURMAS.

6. Agravo interno a que se nega provimento. (
AgInt
na AR n. 7.123/MS, relator Ministro
Antonio
Carlos Ferreira, Corte Especial, julgado em 21/3/2023,
DJe
de 24/3/2023.) (negritei e sublinhei)

Ainda:

AGRAVO INTERNO. AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO RESCISÓRIA. ERRO DE FATO. ART. 966, VIII e §1o DO CPC. AFASTADA A SÚMULA 7 DO STJ. PREMISSAS FÁTICAS DELINEADAS PELO TRIBUNAL. REVALORAÇÃO JURÍDICA DOS FATOS E PROVAS. DECISÃO RESCINDENDA ADVINDA DE AÇÃO ANULATÓRIA EM QUE ALEGAVA SIMULAÇÃO NO CONTRATO DE PARCERIA PECUÁRIA. SUCEDÂNEO RECURSAL. REVALORAÇÃO DAS PROVAS DOS AUTOS PELO JUÍZO RESCISÓRIO. IMPOSSIBILIDADE. NÃO CONFIGURADO ERRO DE FATO. MANUTENÇÃO DA DECISÃO SINGULAR. AGRAVO NÃO PROVIDO.

1. Não há de se falar em violação à Súmula 7 do STJ quando a decisão agravada, ao dar provimento ao recurso especial, realiza mera valoração probatória dos fatos expressamente delineados no acórdão recorrido. Precedentes. Afastamento da Súmula 7 do STJ.

2.
O erro de fato que enseja a propositura da ação rescisória não é aquele que resulta de eventual má apreciação da prova, mas o que decorre da ignorância de determinada prova, diante da desatenção na apreciação dos autos.
Precedentes.

3. Ação rescisória deve preencher três requisitos essenciais para que se autorize seu ajuizamento com base em erro de fato: (a) o erro deve ser a causa da conclusão a que chegou a decisão; b) o erro há de ser apurável mediante simples exame das peças do processo, não se admitindo, de modo algum, na rescisória, a produção de quaisquer outras provas tendentes a demonstrar que não existia o fato admitido pelo juiz ou que ocorrera o fato por ele considerado inexistente; c) não pode ter havido controvérsia entre as partes, nem pronunciamento judicial no processo anterior sobre o fato.

4. No caso, não houve o preenchimento de quaisquer desses requisitos. Assim, na hipótese, o Juízo rescisório efetivamente
revalorou
as provas dos autos, como se recurso fosse e ainda discutiu ponto que era absolutamente controvertido nos autos.

5. Assim, se houve discussão e manifestação do eventual erro judicial na análise das provas do Juízo rescindente,
descabida será a ação rescisória fundada no inciso VIII do art. 966 do Código de Processo Civil.

6. Agravo interno a que se nega provimento. (
AgInt
no
AREsp
n. 1.846.694/MS, relatora Ministra Maria Isabel Gallotti, Quarta Turma, julgado em 6/3/2023,
DJe
de 10/3/2023.) (destaquei)

Com essas considerações,
acompanho a relatora
, e julgo improcedente a ação rescisória.

É como voto.

V O T O

EXMA. SRA. DESA. NILZA MARIA PÔSSAS DE CARVALHO (2a VOGAL
):

Acompanho o voto da Relatora.

V O T O

EXMO. SR. DES. SEBASTIÃO DE MORAES FILHO (3o VOGAL):

Acompanho o voto da Relatora.

V O T O

EXMO. SR. DES. GUIOMAR TEODORO BORGES (4a VOGAL - CONVOCADO):

Acompanho o voto da Relatora.

V O T O

EXMO. SR. DES. DIRCEU DOS SANTO (5o VOGAL - CONVOCADO):

De acordo com o voto da Relatora.

Data da sessão:

Cuiabá-MT,04/07/2024